Tribunal: TJES
Processo: 5014278-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014278-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: VIVEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014278-48.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
VIVEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROTESTO ADMINISTRATIVO OU RECUSA DAS ENTIDADES CADASTRAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na existência de meios administrativos próprios para o protesto da Certidão de Dívida Ativa. O agravante sustenta que o art. 782, § 3º, do CPC autoriza a medida independentemente de prévia providência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, pode ser condicionada à prévia utilização de mecanismos administrativos de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes mediante requerimento da parte, sem estabelecer a necessidade de prévio protesto administrativo ou de recusa das entidades mantenedoras do cadastro.

A interpretação da norma deve prestigiar o princípio da efetividade da tutela executiva e assegurar a concretização da satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a negativação prevista no art. 782, § 3º, do CPC não depende da comprovação de prévia recusa administrativa nem pode ser afastada sob o fundamento da existência de outros meios extrajudiciais de cobrança.

A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui medida executiva típica e legítima, apta a estimular o cumprimento da obrigação.

A existência de mecanismos administrativos para cobrança da dívida ativa não afasta a possibilidade de utilização do SERASAJUD, por se tratar de instrumento processual expressamente previsto em lei.

O dever de assegurar a efetividade da execução impõe a adoção dos mecanismos legalmente previstos para a satisfação do crédito, quando requeridos pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, não depende de prévio protesto administrativo da dívida nem de demonstração de recusa das entidades mantenedoras do cadastro.

A existência de meios administrativos de cobrança não autoriza o indeferimento da negativação judicial requerida pelo exequente.

A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes constitui medida executiva típica voltada à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

O princípio da efetividade da execução impõe interpretação ampliativa dos mecanismos legalmente previstos para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020; STJ, REsp nº 1.887.712/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014278-48.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
VIVEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada Vivel Comercio e Distribuidora Ltda no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o art. 782, §3º do CPC autoriza a inclusão a requerimento da parte;
(ii)
a decisão criou restrição não prevista em lei ao condicionar ao protesto administrativo;
(iii)
o STJ firmou entendimento de que não se pode impor prévia recusa administrativa como condição;
(iv)
a negativação é medida coercitiva útil e proporcional.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a inclusão via SERASAJUD.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 782, §3º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“O juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
A norma confere ao magistrado a faculdade de deferir a medida, mas não o autoriza a criar requisitos não previstos em lei para o seu exercício.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.835.778/PR (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma), consolidou que a recusa ao pedido de inclusão em cadastro de inadimplentes não pode ser fundamentada na existência de meios administrativos próprios para o protesto da dívida, sob pena de impor obstáculo incompatível com o sistema de efetividade da execução.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro.
2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4º e 6º o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3º, do CPC de 2015.
6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado.
8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.835.778/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.887.712/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que o Estado do Espírito Santo dispõe de meios próprios para realizar o protesto da CDA, tornando desnecessária a negativação via SERASAJUD. Esse fundamento, contudo, contraria a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais, que consideram a inclusão em cadastro de inadimplentes como medida coercitiva legítima e independente de qualquer providência administrativa prévia.

Ademais, o princípio da efetividade da execução (art. 4º do CPC) impõe ao juiz o dever de adotar todas as medidas necessárias para satisfação do crédito, não podendo se furtar a utilizar mecanismos previstos em lei, como o SERASAJUD, apenas porque a parte exequente dispõe de outras vias administrativas. A negativação constitui importante instrumento de pressão sobre o devedor e contribui para a eficiência da cobrança da dívida ativa, interesse público que deve ser prestigiado.

Assim, a decisão agravada merece reforma, devendo ser deferida a inclusão do nome da executada no SERASAJUD, nos termos requeridos.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão do nome da executada
VIVEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.